Tribunal: TCU
Processo: 042.390/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada em soluções integradas de micro data center pré-fabricado modelo Turnkey. Análise das respostas às oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 6/2021, conduzido pelo Departamento Regional do Sesi no Estado de Mato Grosso (Sesi/MT), cujo objeto foi a contratação de empresa especializada em soluções integradas de micro data center pré-fabricado modelo "Turnkey", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar a presente representação parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2812/2021-TCU-Plenário , informando ao Sesi/MT e à empresa Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços Ltda. que não existem óbices do TCU para a continuidade do Contrato 59/2021; 9.3 dar ciência das seguintes irregularidades ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, alertando-o de que, caso seja observada a reincidência das falhas observadas, o Tribunal poderá eventualmente aplicar sanções aos responsáveis: 9.3.1. a exigência de conformidade do objeto do Pregão Eletrônico 6/2021 à norma Ansi/TIA 942 careceu da devida motivação por sua escolha, haja vista que existem outras normas, padrões ou sistemas para projeto e implementação de data centers mundialmente consolidados, caracterizando restrição à competitividade do certame e consequente afronta ao art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 710/2011-TCU-Segunda Câmara , 5.674/2009-1a Câmara, 5.339/2009-2a Câmara, 1.306/2008-Plenário, 1.829/2008-Plenário, 2.984/2008-2a Câmara, 2.664/2007-Plenário, 2.829/2015-Plenário, 173/2018-Plenário e 488/2019-Plenário e 3.353/2019-1a Câmara; 9.3.2. a aceitação da proposta da empresa Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços Ltda e a homologação e a adjudicação do Pregão Eletrônico 6/2021 afrontaram o art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, haja vista que não respeitaram a vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que o produto ofertado pela vencedora do pregão não possuía a certificação de conformidade à norma Ansi/TIA 942, requisito exigido no edital do certame; 9.3.3. a exigência de garantia por parte de terceiros estranhos à relação contratual infringiu o art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi e a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1350/2015-TCU-Plenário e 3.783/2013-1a Câmara, haja vista que caracterizou requisito que teve o potencial de restringir a competividade do Pregão Eletrônico 6/2021; 9.4. dar ciência desta decisão ao Sesi/MT, à empresa Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços Ltda. e à representante; 9.5. arquivar os presentes autos.